Tribunal: STF
Processo: Rcl 2600
Classe: Rcl
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-09-14
Data de publicação: 2006-09-14

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Julgamento. Sentença
   de mérito. Oponibilidade erga omnes e força vinculante. Efeito ex
   tunc. Ofensa à sua autoridade. Caracterização. Acórdão em sentido
   contrário, em ação rescisória. Prolação durante a vigência e nos
   termos de liminar expedida na ação direta de
   inconstitucionalidade. Irrelevância. Eficácia retroativa da
   decisão de mérito da ADI. Aplicação do princípio da máxima
   efetividade das normas constitucionais. Liminar concedida em
   reclamação, para suspender os efeitos do acórdão impugnado.
   Agravo improvido. Voto vencido. Reputa-se ofensivo à autoridade
   de sentença de mérito proferida em ação direta de
   inconstitucionalidade, com efeito ex tunc, o acórdão que,
   julgando improcedente ação rescisória, adotou entendimento
   contrário, ainda que na vigência e nos termos de liminar
   concedida na mesma ação direta de inconstitucionalidade.